Tribunal: STF
Processo: RE 1349339
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. AUSÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA E FUGA DO SUSPEITO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA. NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS DE FORMA ILÍCITA. ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.



    2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio a partir da análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.



    3. A denúncia anônima desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime, ainda que associada à visão do agente empreendendo fuga para o interior de sua residência, não constitui justa causa para o ingresso forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de crime permanente.



    4. É indispensável que, a partir da notícia de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, a autoridade policial realize diligências preliminares para atestar a veracidade das informações recebidas, de modo que, antes de ingressar na residência indicada, constate movimentação atípica no local ou surpreenda o agente comercializando drogas.



    5. A prova do consentimento de morador acerca do ingresso de policiais em residência sem mandado judicial para averiguação de situação de flagrante se faz mediante registro em vídeo e áudio e, sempre que possível, por escrito (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 15/3/2021; HC n. 616.584/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 6/4/2021; HC n. 625.504/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/3/2021).



    6. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 41).



    2. O recorrente alega contrariado o inc. XI do art. 5º da Constituição da República, por ter o acórdão recorrido divergido da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616 (Tema 280 da repercussão geral).



    Sustenta que “houve fundadas razões para ingresso no domicílio, pois a ação policial se deu a partir de denúncia anônima, seguida de diligência para averiguar os fatos nela narrados, com posterior atitude suspeita e fuga quando da aproximação dos agentes da lei” (fl. 7, e-doc. 48).



    Argumenta que essas circunstâncias “bastam ao afastamento da alegação de ofensa à inviolabilidade do domicílio, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento é no sentido de que o empreendimento de diligências a partir de denúncia anônima, com posterior fuga do suspeito, perseguição e prisão no interior de domicílio, na posse de drogas, armas e/ou objetos ilícitos, caracteriza as fundadas razões que autorizam o ingresso em domicílio sem mandado” (fl. 7, e-doc. 48).



    Assevera que “as instâncias de origem, em soberana apreciação do acervo, entenderam presente as fundadas razões a legitimar tal ação, sendo inviável desconstituir, no bojo de habeas corpus, tais conclusões” (fl. 12, e-doc. 48).



    Ressalta que, “tratando-se de caso em que o ingresso em domicílio deu-se com fundamento, exclusivamente, na existência de fundadas razões da ocorrência de crime permanente, descabe a exigência de comprovação do consentimento, por meio de registro audiovisual e anuência escrita testemunhada, pois ‘em caso de flagrante delito’ não se exige concordância do morador, conforme a literalidade do inciso XI do artigo 5º da Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 48).



    Este o pedido:



    “Pelo exposto, restando demonstrado à saciedade que a respeitável decisão hostilizada contrariou o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul propugna seja admitido o presente Recurso Extraordinário e, ao final, seja integralmente provido, reformando-se o julgado recorrido no que respeita à declaração de ilicitude das provas, em conformidade com o anteriormente delineado” (fl. 12, e-doc. 48).



    3. Os recorridos apresentaram contrarrazões e pediram o não provimento do recurso extraordinário (e-doc. 61



    Assinalaram que “a impetração também foi embasada em dispositivos de lei federal, notadamente o art. 244 do CPP, em relação à qual compete ao Superior Tribunal de Justiça a interpretação, de modo que eventual violação a preceito constitucional seria meramente indireta e reflexa” (fl. 3, e-doc. 61).



    Enfatizaram ser “consolidado o entendimento no Supremo Tribunal Federal que denúncia anônima não autoriza o ingresso domiciliar, não bastando diligências informais tais quais as constadas no presente feito” (fl. 3, e-doc. 61).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    5. Tem-se nos autos que Pâmela Marques da Silva e Jean Cleber da Silva foram condenados às penas de um ano, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial aberto, e quinhentos e vinte dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, pela prática do delito previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e Jonatan Oliveira Antunes foi condenado à pena de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de três meses, pela prática do delito previsto no caput do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    6. Interposta apelação criminal pela defesa, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul afastou a alegação de ilicitude das provas, nestes termos:



    “Primeiramente, em relação à alegação de nulidade diante da violação de domicílio, importa salientar que tal vedação comporta exceções, tal qual na hipótese de flagrante delito, prevista no art. 5º, inciso XI da CF, que dispensa mandado judicial para ingresso na residência. E, no feito em tela, foi justamente o que aconteceu, uma vez que os agentes de segurança realizaram campana e constataram movimentação típica de tráfico de drogas. Assim, com o fito de evitar a indesejada tautologia, colaciono trecho da sentença que analisou a questão em tela nos termos aos quais me coaduno e adoto como razões de decidir: (...)



    ‘Não há falar em ilegalidade da violação de domicílio ocorrida, uma vez que o delito de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que enseja o prolongamento no tempo da situação de flagrância, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal. Por tal motivo, em havendo elementos suficientes de suspeita da atividade criminosa, é possível a violação do domicílio, nos termos da exceção devidamente prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição da República.



    Outrossim, não se cogita em fragilidade da denúncia anônima, haja vista que esta desencadeou tão somente as investigações preliminares, e não imediatamente a violação do domicílio. Vale dizer, houve monitoramento da residência, tendo presenciado uma grande movimentação de usuários de drogas no local, inclusive muitos já conhecidos dos policiais, tendo a autoridade policial ingressado no domicílio após a constatação da prática de traficância.



    Não é demais frisar que, conforme prova colhida ao longo da instrução, notadamente relato das testemunhas, que a ré, Pamela, já teve ocorrência anterior em razão de tráfico de drogas e que, a partir disso, ela vem sendo monitorada pela polícia civil.



    Toda a situação, portanto, impunha um pronunciamento célere do Poder Judiciário para averiguar a prática criminosa’(...)” (fls. 21-22, e-doc. 1).



    7. Ao proferir o acórdão objeto do presente recurso extraordinário, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela anulação da condenação dos recorridos, pela ilicitude das provas por invasão de domicílio. Tem-se no voto condutor do acórdão recorrido:



    “A mitigação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da Constituição Federal) só é admitida quando houver autorização judicial ou consentimento do morador ou a hipótese for de flagrante delito.



    O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, assentou a seguinte tese: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ (RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 8/10/2010).



    Assim, o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo (AgRg no AREsp n. 1.573.424/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 15/9/2020; HC n. 306.560/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 1º/9/2015; AgRg no AgRg no REsp n. 1.726.758/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 4/12/2019; e EDcl no AREsp n. 1.410.089/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 28/6/2019).



    Ressalte-se que a justa causa para o ingresso forçado em domicílio deve ser aferida mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.



    Diante disso, a denúncia anônima desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime, ainda que associada à visão do indivíduo empreendendo fuga para o interior de sua residência, não constitui justa causa para o ingresso forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de crime permanente.



    Nesses casos, é indispensável que, a partir da notícia de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, a autoridade policial realize diligências preliminares para atestar a veracidade das informações recebidas, de modo que, antes de ingressar na residência indicada, constate movimentação atípica no local ou surpreenda o agente comercializando drogas (REsp n. 1.593.028/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 17/3/2020; e AgRg no HC n. 585.150/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/8/2020).



    No que se refere ao consentimento do morador para ingresso de policiais sem mandado judicial para fins de averiguação de situação de flagrante, a Sexta Turma inaugurou entendimento no sentido de que referida anuência deve ser registrada em vídeo e áudio e, sempre que possível, por escrito, consoante se colhe da ementa do julgado a seguir: (…)



    Acompanhando referido entendimento, a Quinta Turma se pronunciou nos termos dos seguintes precedentes: HC n. 616.584/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 6/4/2021; e HC n. 625.504/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 17/3/2021.



    Reitere-se que, em relação à nulidade das provas colhidas por violação de domicílio e por ausência de mandado de busca e apreensão, o Tribunal de origem consignou (fls. 21-22):



    Primeiramente, em relação à alegação de nulidade diante da violação de domicílio, importa salientar que tal vedação comporta exceções, tal qual na hipótese de flagrante delito, prevista no art. 5º, inciso XI da CF, que dispensa mandado judicial para ingresso na residência. E, no feito em tela, foi justamente o que aconteceu, uma vez que os agentes de segurança realizaram campana e constataram movimentação típica de tráfico de drogas. Assim, com o fito de evitar a indesejada tautologia colaciono trecho da sentença que analisou a questão em tela nos termos aos quais me coaduno e adoto como razões de decidir: 



    […] ‘Não há falar em ilegalidade da violação de domicílio ocorrida, uma vez que o delito de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que enseja o prolongamento no tempo da situação de flagrância, nos termos do art. 303 do Código de Processo Penal. Por tal motivo, em havendo elementos suficientes de suspeita da atividade criminosa, é possível a violação do domicílio, nos termos da exceção devidamente prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição da República. Outrossim, não se cogita em fragilidade da denúncia anônima, haja vista que esta desencadeou tão somente as investigações preliminares, e não imediatamente a violação do domicílio. Vale dizer, houve monitoramento da residência, tendo presenciado uma grande movimentação de usuários de drogas no local, inclusive muitos já conhecidos dos policiais, tendo a autoridade policial ingressado no domicílio após a constatação da prática de traficância. Não é demais frisar que, conforme prova colhida ao longo da instrução, notadamente relato das testemunhas, que a ré, Pamela, já teve ocorrência anterior em razão de tráfico de drogas e que, a partir disso, ela vem sendo monitorada pela polícia civil. Toda a situação, portanto, impunha um pronunciamento célere do Poder Judiciário para averiguar a prática criminosa.’



    Destaque-se ainda o seguinte excerto do auto de prisão em flagrante (fl. 92, destaquei):



    [...] Na presente a. declarante: na condição de Delegada de Polícia, recebeu informação no sentido de que estaria havendo intensa venda de drogas na residência localizada à Rua José Cláudio Almeida Leite, n. 7, pelos indivíduos Pamela, mulher do Xaninho, Cacique, o qual havia sido preso semanas atrás, e um tal de Chula. Em razão disso, foi solicitado apoio para o Setor de Inteligência da Brigada Militar' sendo que foi feito monitoramento da residência momento em que se vislumbrou intenso movimento de usuários de drogas. Assim, no momento em que a viatura discreta estava passando na frente da residência, Chula saiu na porta, ocasião em que os policiais tentaram lhe abordar e ele correu para dentro da casa, local onde também estavam Cacique, posteriormente identificado como Jean Cleber da Silva e Jonatan Oliveira Antunes. Os policiais, então, entraram atrás de Chula, depois identificado como Jonatan, e foi encontrado, no banheiro da residência, dentro de uma sacola de lixo de banheiro, juntamente com papel sujo de fezes, a droga apreendida. No bolso de Pamela estava o dinheiro que era bastante trocado, em notas diversas. Espalhadas pela casa estavam as cadernetas de anotações referente a venda de drogas, tais como nomes de compradores e devedores. Também havia um pote de fermento cor azul com tampa vermelha. Tal pote, segundo informações recebida, seria o local onde ficava guardada a droga. Porém, no momento da procura, estava vazio, mas com forte odor de droga, mais precisamente crack. Também foi apreendida uma faca, com resquícios de crack como se tivesse sido utilizada a pouco tempo para fracionar droga. Diante disso, foi dada voz de prisão em flagrante aos conduzidos […]



    No caso, não consta dos autos comprovação de consentimento válido dos moradores; além disso, as circunstâncias que antecederam o ingresso forçado na residência dos ora agravados não evidenciam, de modo objetivo, a justa causa, pois fundadas em mera avaliação subjetiva das autoridades policiais.



    Verifica-se também que a única comprovação de materialidade do crime de tráfico de entorpecentes corresponde aos produtos apreendidos na medida de busca e apreensão – 17 pedras de crack, 1 bucha de maconha e apetrechos relacionados à traficância –, ilegalmente realizada” (fls. 2-7, e-doc. 43).



    8. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    9. Pela conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, é incontroverso nestes autos, sem necessidade de reexame de fatos e provas a atrair a incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, que os policiais ingressaram na residência somente após fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.



    Ao julgar a apelação criminal interposta pela defesa, o Tribunal estadual ressaltou que os policiais entraram na residência não somente em razão de denúncia anônima, mas após terem monitorado a residência e terem visualizado intenso movimento de usuários de drogas em frente à residência dos recorridos.



    Portanto, sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República



    Ademais, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a “denúncia anônima é apta à deflagração da persecução penal, desde que seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração de inquérito policial. Precedentes: HC 108.147, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º.02.13; HC 105.484, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16.04.13; HC 99.490, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 1º.02.11; HC 98.345, Primeira Turma, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, DJe de 17.09.10; HC 95.244, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30.04.10” (RHC n. 117.972, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.3.2014).



    Ressalte-se o fato realçado pelo Tribunal de origem de que um dos recorridos já teve ocorrência anterior por tráfico de drogas e que, a partir disso, vem sendo monitorado pela Polícia Civil.



    10. Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para o ingresso na residência. Confiram-se as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.246.146, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 19.12.2019; no Recurso Extraordinário n. 1.305.690, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 209.688, de minha relatoria, DJe 9.12.2021.



    11. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário, para cassar o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferido no Habeas Corpus n. 631.963/RS, mantendo no processo as provas obtidas no Inquérito Policial n. 447/2018/150921/A, assim como as provas delas derivadas (§ 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora